Tribunal: TJMT
Processo: 1004670-52.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004670-52.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Relações de Parentesco, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JUÍZO DA 1o VARA CÍVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE/MT (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), STHEFANY LINHARES CASTANHA (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE ALVES CASTANHA (AGRAVADO), JORGE ALVES CASTANHA - CPF: 041.665.879-27 (AGRAVADO), MPEMT - PRIMAVERA DO LESTE (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MEDIDA PROTETIVA REQUERIDA EM FAVOR DE VÍTIMAS MENORES EM RAZÃO DA SUPOSTA OCORRÊNCIA DE MAUS-TRATOS – DISTRIBUIÇÃO INICIAL AO JUÍZO DA VARA CÍVIL – PEDIDO DE REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO AO JUÍZO DA VARA CRIMINAL POR ENVOLVER HIPÓTESE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER – CONDUTAS DO GENITOR QUE, EM TESE, FORAM PERPETRADAS EM RAZÃO VULNERABILIDADE DA VÍTIMA POR SER CRIANÇA E POR ABUSO DO PODER FAMILIAR – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA VIOLÊNCIA DE GÊNERO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “A Lei Maria da Penha só se aplica quando, além de outras circunstâncias, estiver presente uma violência baseada no gênero, tal como prevê o art. 5o da referida Lex. Contudo, os fatos noticiados nos autos narram a ocorrência de maus tratos e ameaça perpetrados contra quatro adolescentes pelo padrasto e a genitora das vítimas, não restando demonstrada, a princípio, a ocorrência de violência de gênero no caso em exame, mas, sim, uma relação de hipossuficiência e vulnerabilidade das vítimas pelo fato de serem crianças, situação que determina a competência do Juízo da Infância e Juventude para a análise do requerimento de medidas protetivas em favor dos menores” (TJMT - Turma de Câmaras Criminais Reunidas - CC no 01182399220148110000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, julgado em 05/03/2015, DJe 12/03/2015).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos do “
Pedido de Providências Protetivas para Criança e Adolescente
” (Proc. no 100085-40.2021.8.11.0037), apresentado pela Autoridade Policial em favor da menor STHEFANY LINHARES CASTANHA, e em face do seu genitor JORGE ALVES CASTANHA,
indeferiu pedido do Órgão Ministerial de declínio da competência e remessa dos autos para a Vara Criminal da comarca de Primavera do Leste/MT, por entender que “
as supostas agressões noticiadas pela adolescente não foram motivadas em questão de seu gênero, mas sim em razão de sua condição de menor e sua submissão ao poder familiar
”, ressaltando, também, que “
deve ser aplicada à situação narrada nos autos às disposições o Estatuto da Criança e do Adolescente, de forma que não se justifica o declínio de competência deste juízo à Vara Criminal
”

(cf. Id. no 80372972 - pág. 6).

O Ministério Público circunstancia que houve a propositura do pedido “
medidas protetivas em favor da adolescente, tendo em vista que esta compareceu na delegacia de polícia da comarca de Primavera do Leste, na data de 10 de janeiro de 2021, noticiando residir com o pai, o qual detém sua guarda, vez que seus genitores são separados, e que, quando o genitor ingere bebida alcoólica, fica violento, ocasião em que ameaça e agride a infante e sua madrasta
”, e sustenta que, “
em detida análise dos autos, restou demonstrada a inferioridade hierárquica, fragilidade e dependência econômica da adolescente em relação ao genitor/agressor, que por diversas vezes teria agredido a filha e/ou ameaçado agredi-la, o que enseja a proteção especial assegurada pela Lei n.o 11.340/06
”, pois,
“
nos moldes do artigo 5.o da Lei Maria da Penha, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause
(...)
sofrimento físico ou psicológico
(...)
, no âmbito da unidade doméstica,
(...)

no âmbito da família,
(...)
em qualquer relação íntima de afeto
”
, não havendo dúvida de que a lei criou mecanismos de proteção para coibir e prevenir a prática de violência doméstica e familiar contra toda e qualquer mulher, sem fazer distinção quanto à idade ou contexto de inserção da vítima, bastando apenas que seja pessoa do gênero feminino.

Argumenta que o fato de a vítima ser menor de idade não atrai automaticamente a competência do Juízo da Infância e Juventude, já que este possui atuação restrita às hipóteses elencadas no art. 148 do ECA, e que, no caso, não se trata de apuração de ato infracional, mas sim da prática de sucessivos atos de violência praticada pelo pai contra a filha menor de idade, e, como “
é sabido,
as Varas da Infância e Juventude não possuem, em princípio, competência criminal
”, sendo que, “
se este Tribunal não adicionou a competência criminal à Vara da Infância e Juventude, embora pudesse fazê-lo, não lhe compete processar e julgar crimes praticados contra crianças e adolescentes
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja declarada “
a competência do Juízo da 2o Vara Criminal da comarca de Primavera do Leste/MT para o processamento e julgamento do presente feito, e não da 1a Vara Cível
”;
de imediato, pede a antecipação dos efeitos da pretensão recursal (cf. Id. no 80372964).

A decisão de Id no 81636977 admitiu o processamento do agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

Dispensada as contrarrazões à falta de angularização do feito.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça editou parecer vinculado ao Id. no 117866984, opinando pelo desprovimento do recurso, pois, a seu ver, “
não é possível se vislumbrar, nesta quadra, que os fatos apurados tem motivação relacionada a questão de gênero, objeto da Lei no 11.340/2006
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O feito de origem envolve “
Pedido de Medidas Protetivas

para

Criança/Adolescente
”, ajuizado a requerimento da menor Sthefany Linhares Castanha em face do seu genitor Jorge Alves Castanha, em razão dos seguintes fatos relatados pela menor à Autoridade Policial:

“A MENOR AFIRMA QUE É AGREDIDA E AMEÇADA POR SEU GENITOR E QUE TEM MEDO DE SOFRER AGRESSÕES POR PARTE DELE. OBS; A MENOR FOI OUVIDA PERANTE AS CONSELHEIRAS TUTELARES ELENICE DE FATIMA CORREA E LOURDES MARIA MARCON, BEM COMO, A PRESENTE MEDIDA PROTETIVA FOI ELABORADA NA PRESENÇA DAS REFERIDAS CONSELHEIRAS” (cf. Id. no 46882455 dos autos de origem)

Ainda sobre o quadro fático discutido nos autos, o “
Relatório Multiprofissional
”, elaborado pela Assistente Social e Psicológica vinculadas ao Juízo de origem, informa o seguinte:

“No que se refere ao convívio com o genitor, (a menor) verbalizou que o genitor sempre fora agressivo. Que este separou-se de Rosineia devido as frequentes agressões que trocavam. Que a ex-madrasta chegou a registrar um Boletim de Ocorrência contra Jorge e que este chegou a ficar detido por alguns dias.

Esclareceu a esta equipe técnica que no dia do ocorrido, teria saído no sábado (08/01) no período da manhã com a permissão de seu pai e se dirigido até a casa de uma amiga. Informou ainda que já não tinha pretensão de retornar para casa as 17hs conforme acordado com seu genitor, de modo que no domingo (09/01), por volta das 15hs, compareceu até a Delegacia de Polícia para prestar queixa contra seu genitor, devido a agressão física que temia sofrer quando retornasse para casa.

Que já na Delegacia ‘estava muito nervosa, quase desmaiando’ (sic), e que devido a seu estado emocional pediu um copo com água, adita que sentiu um gosto amargo na água, o que a fez crer que a equipe teria colocado algum medicamento para que viesse a se acalmar. E que, diante dessa tranquilidade em narrar os fatos, as conselheiras que estavam a acompanhando se negaram a assinar seu depoimento.

Elucidou que o genitor recebe por volta do dia oito de cada mês, e quando está em posse de seu pagamento costuma fazer ingestão de bebida alcoólica, e que este já havia declarado o desejo de agredi-la. Verbalizou ainda que já sofrera agressões físicas anteriormente e que, na última vez em que apanhou do genitor, chegou a desmaiar. Afirmou ainda que o pai teria desferido um

tapa em sua face na véspera de natal. Questionada sobre as motivações que teriam levado seu genitor a agredi-la, a adolescente não soube expressar, alegando que o comportamento do genitor era causado pelo efeito da bebida alcoólica que consumia.” (cf. Id. no 47276990 dos autos de origem)

Na decisão agravada, ao apreciar pedido do MP para que o feito fosse remetido ao Juízo da 2a Vara Criminal daquela comarca (Primavera do Leste) por versar sobre hipótese de violência domestica contra mulher, o MM. Juiz assim decidiu:

“Inicialmente, verifico que o Ministério Público requer o declínio de competência para processar e julgar o presente feito, com a remessa dos autos ao juízo da 2o Vara Criminal desta Comarca, vez tratar-se de violência doméstica com aplicação da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Entretanto, dispõe o artigo 5o da Lei 11.340/2006 que: (...).

No caso em apreço, da análise dos documentos juntados aos autos, em especial o relatório multidisciplinar de ID no 47276990, denoto que as supostas agressões noticiadas pela adolescente não foram motivadas em questão de seu gênero, mas sim em razão de sua condição de menor e sua submissão ao poder familiar.

Assim, entendo que deve ser aplicada à situação narrada nos autos as disposições o Estatuto da Criança e do Adolescente, de forma que não se justifica o declínio de competência deste juízo à Vara Criminal

(...)

Consigno, entretanto, que a instrução processual necessária para aplicação de eventuais sansões cabíveis ao suposto agressor deve ser requerida ao juízo competente, nos termos do artigo 24 do Código de Processo Civil, vez tratar-se de ofensor maior imputável.

Ante o exposto, indefiro o pedido de ID no 47435466.

Sem prejuízo, denoto que foram protocolados dois pedidos de medida protetiva em favor da menor, um requerido pelo Ministério Público e autuado sob o número 1000114-90.2021.811.0037 e outro formulado pela autoridade policial.

Assim, considerando que já foi realizada audiência naquele feito, que aguarda a realização de estudo psicossocial com os pais para verificar qual tem melhores condições de exercer a sua guarda, e não havendo, por ora, risco à segurança da menor, vez que se encontra acolhida junto ao Lar Maria das Graças, a fim de evitar decisões conflitantes, sobretudo em razão de possível desacolhimento da adolescente, postergo a análise das medidas protetivas aqui pleiteadas para momento posterior a realização do referido ato.

Associem-se estes autos aos autos de no 1000114-90.2021.811.0037, transladando cópia do Relatório Multidisciplinar de ID no 47276990 àquele feito.” (cf. Id. no 47908295 dos autos de origem)

Como se sabe, a Lei Maria da Penha foi instituída com o objetivo de coibir a violência contra a mulher praticada no âmbito doméstico, consolidando-se como um dos instrumentos mais eficazes de proteção à mulher, e alcança as relações em desequilíbrio, onde uma das partes está em condição inferior à outra, por fragilidade ou hipossuficiência, ou seja, que necessita de uma proteção especial. Porém, para que essa proteção seja possível, o agressor tem que praticar a conduta tendo em mente o gênero da vítima, isto é, a vontade de oprimir a ofendida em razão de ser do sexo feminino.

No caso, embora os autos noticiem a ocorrência de violência e maus tratos contra menor praticados pelo genitor em ambiente doméstico, tais fatos, por si só, não atraem a aplicação da Lei no 11.340/06, já que não há demonstração mínima de que os ataques/agressões foram cometidos em função do gênero feminil, conforme previsto na lei, mas sim, ao que tudo indica, em regime de evidente abuso do poder familiar, pois a dependência da filha mulher em relação ao pai é condição natural da criança, até porque, caso a vítima fosse homem, a conduta ilícita não deixaria de existir.

Em caso similar, esta eg. Corte de Justiça já decidiu que:

“EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – MEDIDA PROTETIVA REQUERIDA EM FAVOR DE VÍTIMAS MENORES EM RAZÃO DA SUPOSTA OCORRÊNCIA DE MAUS-TRATOS E AMEAÇA POR PARTE DO PADRASTO E DA GENITORA DOS MENORES – REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO À VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – ALEGADA INCOMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÃO POR CRIMES PRATICADOS POR IMPUTÁVEL CONTRA CRIANÇA/ADOLESCENTE – IMPROCEDÊNCIA – CRIMES, EM TESE, PERPETRADOS EM RAZÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA E VULNERABILIDADE DAS VÍTIMAS POR SEREM CRIANÇAS – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA VIOLÊNCIA DE GÊNERO – CONFLITO IMPROCEDENTE. A Lei Maria da Penha só se aplica quando, além de outras circunstâncias, estiver presente uma violência baseada no gênero, tal como prevê o art. 5o da referida Lex. Contudo, os fatos noticiados nos autos narram a ocorrência de maus tratos e ameaça perpetrados contra quatro adolescentes pelo padrasto e a genitora das vítimas, não restando demonstrada, a princípio, a ocorrência de violência de gênero no caso em exame, mas, sim, uma relação de hipossuficiência e vulnerabilidade das vítimas pelo fato de serem crianças, situação que determina a competência do Juízo da Infância e Juventude para a análise do requerimento de medidas protetivas em favor dos menores. (TJMT - Turma de Câmaras Criminais Reunidas - CC no 01182399220148110000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, julgado em 05/03/2015, DJe 12/03/2015)

No mais, conforme precisa observação lançada no parecer da d. PGJ, “
muito embora tenha o recorrente noticiado acerca do ajuizamento da Medida Protetiva no 1000114-90.2021.8.11.0037, para acolhimento da adolescente, certo é que, em análise à inicial daquele feito, vislumbra-se que este se originou por iniciativa do Ministério Público, mediante comunicação do Conselho Tutelar. Assim sendo, ao que se extrai, trata-se de procedimentos objetivando a apuração da mesma situação fática, todavia, originados de iniciativas distintas. Logo, não é possível se vislumbrar, nesta quadra, que os fatos apurados tem motivação relacionada a questão de gênero, objeto da Lei no 11.340/2006
” (cf.
Id. no 117866984).

Conclui-se que os fatos discutidos nos autos não ensejam a imediata remessa dos autos à Vara Criminal, eis que as agressões praticadas pelo genitor contra a filha menor não configuram violência contra a mulher baseada no gênero ou condição de submissão da criança do sexo feminino em relação ao seu genitor, mantendo-se, por ora, a competência da MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, para julgar e processar os autos de “Medidas Protetivas de Urgência” (Proc. no 1000085-40.2021.8.11.0037).

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022